Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-17.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002703-17.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JANIO PAULO BATISTA Advogado(s): FERNANDO CARVALHO DA SILVA APELADO: JOSE ALVES CARNEIRO NETO Advogado(s):ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE MORA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JUDICIAL. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES PROCESSUAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos, e parcialmente procedente reconvenção para devolução de cheques, nos autos de promessa de compra e venda de imóvel rural sem registro. A sentença reconheceu ausência de mora do comprador em razão de tentativa de pagamento via ação de consignação, e indeferiu pedidos reconvencionais fundados em fatos já apreciados em outra ação com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de interpelação prévia do devedor autoriza a resolução contratual com base em cláusula resolutiva expressa; (ii) saber se a ação de consignação em pagamento supre o inadimplemento contratual e exclui a mora; (iii) saber se há coisa julgada em relação a pedidos reconvencionais repetidos; (iv) saber se houve condenação indevida em honorários advocatícios cumulativos. III. Razões de decidir 3. A cláusula resolutiva expressa não dispensa a constituição em mora quando se trata de promessa de compra e venda, mesmo sem registro imobiliário, nos termos do art. 1º do DL 745/69 e da Súmula 76 do STJ. 4. O apelante não interpelou o comprador judicial ou extrajudicialmente, o que inviabiliza o reconhecimento do inadimplemento absoluto. 5. A conduta do apelante, que antecipadamente apresentou cheques à empresa de factoring, impossibilitou a continuidade do pagamento conforme pactuado, violando a boa-fé objetiva. 6. A consignação em pagamento demonstrou a intenção do apelado em cumprir a obrigação, nos moldes dos arts. 334 e seguintes do CC. 7. A reconvenção foi corretamente julgada parcialmente procedente quanto à devolução dos cheques, não abrangida pela coisa julgada formada na ação anterior. 8. A alegação de bis in idem em honorários não procede, dado que as ações possuem fundamentos e objetos distintos. 9. Verificada em inspeção judicial a existência de rede elétrica no imóvel, inexiste obrigação contratual remanescente quanto à infraestrutura. 10. Correta a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A cláusula resolutiva expressa, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, não dispensa a prévia constituição em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial." 2. "A tentativa de pagamento por meio de ação de consignação exime o devedor da mora, quando impossibilitado de pagar por fato atribuível ao credor." 3. "Pedidos reconvencionais já analisados em ação anterior transitada em julgado estão acobertados pela coisa julgada material." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 334, 396, 422, 474 e 475; CPC, arts. 55, 80, 485, V, e 1.026, § 2º; DL nº 58/1937, art. 22; DL nº 745/1969, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.496.311/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002703-17.2019.8.05.0022, sendo Apelante Janio Paulo Batista e Apelado Jose Alves Carneiro Neto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator